Tribunal: TJSP
Processo: 1013117-61.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
BEM MÓVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Acordo noticiado pelas partes, devidamente assinado pelos seus respectivos advogados – Homologação do acordo, nos termos do art. 932, I, do CPC – Extinção do processo, com resolução de mérito, em conformidade com o art. 487, III, "b" - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067483
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013117-61.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante TOYOTA
LEASING DO BRASIL S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, é apelado GILBERTO
LEÃO PINTO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013117-61.2017.8.26.0320 -Voto no 2504
2
31a CÂMARA
VOTO No 2504
APELAÇÃO No 1013117-61.2017.8.26.0100
APELANTE:
TOYOTA
LEASING
DO
BRASIL
S.A.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
APELADO: GILBERTO LEÃO PINTO
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LIMEIRA
JUIZ PROLATOR: Flávio Dassi Vianna
BEM MÓVEL REINTEGRAÇÃO DE POSSE Acordo
noticiado pelas partes, devidamente assinado pelos
seus respectivos advogados Homologação do acordo,
nos termos do art. 932, I, do CPC
Extinção do
processo, com resolução de mérito, em conformidade
com o art. 487, III, “b” - Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por TOYOTA
LEASING DO BRASIL S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, nos autos da ação
de reintegração de posse que lhe move GILBERTO LEÃO PINTO, julgada
procedente, nos termos da r. sentença de fls. 161/164, cujo relatório se adota.
Alega o apelante, em apertada síntese, que deve ser provido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013117-61.2017.8.26.0320 -Voto no 2504
3
o recurso, para que a obrigação de fazer seja limitada apenas à entrega do CRV
em nome do apelado, afastando-se a multa diária e a indenização por danos
morais. Alternativamente, pugna pela redução do montante condenatório, com
incidência de juros demora a partir da citação (fls. 186/208).
Recurso regularmente processado, preparado e respondido a
fls. 229/239.
Petições das partes às fls. 243/245 e 247, comunicando o
acordo efetuado e pugnando pela sua homologação.
É o Relatório.
Trata-se de ação de reintegração de posse julgada
procedente, para obrigar o apelante a restituir o veículo ao autor, em vinte dias,
sob pena de multa diária, além de indenização por danos morais no montante de
R$9.980,00, corrigidos e acrescidos, impondo-se a sucumbência ao réu
Ocorre que, conforme se depreende das petições de fls.
243/245 e 247, as partes comunicaram a celebração de acordo e desistência de
eventuais recursos, bem como pleitearam sua homologação e a consequente
extinção do feito.
Em função disso, nos termos do art. 932, I, do CPC,
homologo o acordo noticiado pelas partes, para que produza seus efeitos legais.
Ante o exposto, e pelo meu voto, julgo extinto o processo,
com resolução de mérito, em conformidade com o art. 487, III, “b”, e dou por
PREJUDICADO O RECURSO de apelação do réu.
MARIA SALETE CORREA DIAS
RELATORA